Tribunal: STF
Processo: HC 74408
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 14 anos
de reclusão. 2. Alegação de ocorrência de erro judiciário e
insuficiência do conjunto probatório. Pleito por um novo julgamento.
3. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento do
writ. 4. Intenção do paciente em provocar o reexame das provas
colhidas durante a instrução do feito. 5. Inviável em habeas corpus
a reapreciação de fatos e provas. 4. Habeas corpus indeferido.